Tribunal: TJDFT
Processo: 0713691-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713691-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELY CARVALHO SILVA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, TATIANA PEREZ CREGO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por MARCELY CARVALHO SILVA contra a r. decisão proferida nos autos da ação que move em desfavor de TATIANA PEREZ CREGO e COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, consistente em indeferir a tutela de urgência para baixa de restrição do nome da autora/agravante. Relata que a demanda versa sobre obrigação de fazer e indenização por danos morais, pois está sendo cobrada por dívida de consumo de água referente a imóvel que foi vendido à primeira agravada em agosto 2015. Aduz que comunicou ao condomínio a venda do bem, o que alega ser suficiente, pois à época não havia individualização da entrada de água, sendo o consumo rateado entre os condôminos, o que só ocorreu com a instalação de hidrômetros individuais após a transação feita com a primeira agravada. Entende, assim, que na época da venda não estava obrigada a comunicar a venda do imóvel a CAESB, pois inexistia qualquer relação entre as partes. De outro giro, sustenta que a dívida tem caráter pessoal, de modo que a primeira agravada era a usuária do serviço, competindo somente a ela requerer a mudança para seu nome, conforme jurisprudência que junta. Frisa que, independentemente ou não de comunicação a CAESB sobre a mudança da propriedade, o imóvel já não é seu há tempos. Assevera que a situação está lhe trazendo situações constrangedoras, devido à inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, impossibilitando-lhe adquirir cartão de crédito. Destaca a presença dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela requerida a fim de que seja retirada a referida constrição, o que desde logo requer. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja confirmada a tutela, reformando-se a decisão agravada. Preparo regular no ID 16324929 e 16324930. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em análise, a agravante alega não ter obrigação quanto ao pagamento das faturas de conta de água referente ao apartamento 103 da QNN 23, Conjunto O, Lote 31, Ceilândia/DF, vencidas desde novembro de 2015, pois vendeu o bem à primeira agravada em agosto de 2015. Defende a tese de que não estava obrigada, à época, de comunicar a CAESB, segunda agravada, em virtude de a despesa com o serviço ser rateada entre todos os condôminos, pois não havia hidrômetro individual, o qual só veio a ser instalado muito depois. Consoante venho decidindo, o pagamento de débitos decorrentes da utilização do serviço de fornecimento de água e recolhimento de esgoto configura obrigação de natureza pessoal, e não real. Assim, o proprietário ou o locatário deve responder pelo débito, desde que cadastrado na empresa prestadora dos serviços, assumindo, por isso, a responsabilidade pelo pagamento referente ao consumo de água. Reforçando o entendimento, trago julgado deste tribunal: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ADMINISTRADOR DO IMÓVEL. PROTESTO INDEVIDO. DÉBITO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. As obrigações decorrentes do serviço de água e esgoto se vinculam a quem requereu o serviço. Em outras palavras, os débitos advindos do fornecimento de água e esgoto estão vinculados à pessoa do contratante (natureza pessoal), e não se aderem ao bem (propter rem). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Os documentos juntados aos autos demonstram que o apelado figura-se tão apenas como administrador do imóvel, responsável por capitanear possíveis locatários. Não é seu real proprietário, logo seus poderes de ingerência sobre o bem sofrem restrições com base no negócio jurídico firmado com seu real dono. 3, O contrato de locação indica que cabe ao locatário efetuar a ativação dos serviços de água e esgoto, responsabilizando-se pelo pagamento contínuo dos encargos correspondentes. 4. A apelante não apresentou elementos de prova capazes de afastar o direito do apelado de não ter o seu nome vinculado a imóvel que não lhe pertence, haja vista que, nos exatos termos contratuais, possui a função apenas de administrador, não se responsabilizando por encargos advindos do usufruto do bem. 5. O protesto indevido de dívidas que não pertencem ao seu real titular demanda responsabilização pelos danos morais causados. Tal situação é causa suficientemente capaz de configurar ofensa aos direitos da personalidade do apelado, uma vez que não se comprovou a condição de inadimplência que justificasse a exposição do seu nome. 6. Apelação desprovida. (Acórdão 1187862, 07113586520188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no PJe: 31/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesse contexto, a agravante comprova a venda do bem à primeira agravada em 7 de agosto de 2015, juntando aos autos a matrícula do imóvel com o registro da transação (ID 62078339). No entanto, a agravante não comprova que a cobrança, à época da venda, era direcionada ao condomínio e não aos condôminos, a fim de afastar o seu ônus de comunicar à empresa pública prestadora de serviço. Ademais, cuida-se de argumento não apresentado na petição inicial, somente trazido na esfera recursal, o que se traduz em inovação da tese de defesa, o que é defeso. Desse modo, tenho que não se fazem presentes os requisitos do art. 300 do CPC para autorizar a concessão da tutela de urgência nos moldes em que requeridos, pois, na fase incipiente em que se encontra o feito, não há como afastar a obrigação da agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela. Intimem-se as partes, devendo os agravados apresentarem resposta, conforme disciplina inscrita no art. 1019, II, do Código de Processo Civil. Oficie-se. Brasília, 29 de maio de 2020 19:08:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator